Tribunal: STF
Processo: ARE 1342068
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento a agravo regimental interposto pelo recorrente, mediante acórdão (eDOCs 32-33), assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE EVIDENCIADOS. VIABILIDADE. SONEGAÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO AO PRIMEIRO INADIMPLEMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 
    1. Caso em que o Tribunal de origem analisou detidamente a questão relativa à prescrição etária, o que afasta qualquer óbice relativo à ausência de prequestionamento.
    2. A pretensão de impugnar o conhecimento do recurso especial com base na alínea ‘c’ do permissivo constitucional é insuficiente para alterar a decisão que examinou o mérito da mesma controvérsia a partir da alínea ‘a’. Isso porque o conhecimento do especial por quaisquer das alíneas já promove a abertura de instância nesta Corte.
    3. Não cabe em agravo regimental a análise de matéria que não foi deduzida nas contrarrazões do recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
    4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.” (eDOC 32, p. 1) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOCs 41-43).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-31), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos LIV, LV e LX; 93, inciso IX; e 133 da Constituição Federal, bem como ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais.
    O Vice-Presidente do STJ, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, negou seguimento ao RE, no que concerne aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional e, no mais, não admitiu o citado recurso (eDOC 54, p. 1-7).
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 60, p. 1-17).
    Após o julgamento de uma série de recursos e petições formulados pelo ora recorrente (eDOCs 63-130), remeteram-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.
    Inicialmente, o Presidente do STF julgou prejudicado o presente recurso (eDOC 133, p. 1-2). Após, reconsiderou citada decisão, julgou prejudicados embargos de declaração e determinou a distribuição deste feito (eDOC 139, p. 1). 
    É o relatório.
    Decido.
    Preliminarmente, no que concerne à negativa de seguimento do RE, em relação aos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, conforme bem decidiu a Vice-Presidência do STJ (eDOC 54, p. 1-7). Nesse sentido, recentemente: ARE 1.317.810 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 27.5.2021.
    Ademais, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.
    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido, recentemente: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente